Tribunal: TJDFT
Processo: 0730337-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. CONFIGURADA. CORREÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. CABÍVEL.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no Código de Processo Civil.
2. Mostra-se cabível a correção de omissão referente a revelia.
3. Deu-se provimento aos embargos declaratórios, sem lhe conferir efeitos infringentes.